Tribunal: TJMT
Processo: 1018271-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018271-36.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEUZA LEITE - CPF: 453.144.701-87 (AGRAVANTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), NEUZA LEITE - CPF: 453.144.701-87 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE QUANTO À CONTRATAÇÃO E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Havendo prova satisfatória da contratação do serviço de cartão de crédito, representada pela mídia de gravação telefônica e demais elementos complementares de prova, a pretensão à declaração de inexistência do débito, à invalidação da inscrição restritiva e ao pedido de indenização por dano moral supostamente sofrido, deve ser rejeitada. 2.
C
omprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
NEUZA LEITE
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1018271-36.2020.8.11.0041, interposto nos autos da
ação
“
Declaratória de Inexistência de Relação Contratual e Indenização por Negativação Indevida c/c Danos Morais
”

(Proc. no 1018271-36.2020.8.11.0041),
ajuizada pela agravante contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
deu provimento ao recurso interposto pelo Banco/réu, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, por considerar que
o conjunto probatório é satisfatório em comprovar a existência e validade da contratação de empréstimo bancário que originou o débito questionado na lide, e j
ulgou prejudicado o recurso interposto pela autora
(
cf. Id. no
154927185).

A
agravante

afirma que “
nunca manteve relação jurídica com a agravada, descobrindo todos os fatos
somente
após a negativação surgir no
seu
CPF
”, e combate a conclusão decisória de que
as
“
gravações telefônicas
” juntadas ao processo seriam prova
satisfatória
d
a contratação do serviço
, pois, segundo alega, “
a voz na contratação não
(lhe)
pertence
”, asseverando que “
a d
ecisão não pode reconhecer como satisfatório as provas apresentadas pel
o

a
gravad
o
”,

notadamente porque

o entendimento está
em desacordo com
a orientação da
jurisprudência
deste Tribunal de Justiça.

Sustenta a existência de fraude bancária prática por terceiro, argumentando que o Banco Santander “
compactuou com o dano ao não solicitar documentos para comprovar veracidade das informações
”, sendo este “
o ponto nodal da vexata quesito,
(...)
os critérios para a contratação de cartão de crédito não foram realizados com procedimento de segurança
”.

Pede, então,
o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do
recurso
, para que seja

dado provimento ao recurso de apelação, a fim de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar o réu Banco Santander ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
(cf. Id. no 155279694).

O agravado

ofertou contrarrazões
junto ao
Id. no 157773297
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o agravo interno não trouxe argumento fático ou jurídico novo acerca do tema recursal, nada diverso do que já foi apresentado nas razões da apelação, nada que, enfim, constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório ali assentado ao caso,
daí porque, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, as razões da decisão aqui agravada que conduziram à conclusão de que
“
o Banco/réu trouxe os autos prova cabal da celebração do negócio e da legitimidade das transações daí derivadas, e, assim, comprovou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelada
”,
in verbis
:

“O mérito da lide envolve a pretensão autoral de ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da inclusão dos seus dados pessoais em cadastro de restrição de crédito por débito proveniente do contrato de cartão de crédito alegadamente não contratado, com a consequente condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por dano moral.

(...)

É certo que entre autora e réu vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No caso, a pretensão autoral está fundada em negativa pura e simples de contratação do serviço, contra a qual o Banco/réu opôs provas dotadas de aptidão mais do que suficiente para prontamente neutralizar a alegação meramente negativa.

Ao contestar, o réu Banco Santander instruiu os autos com o áudio do contato telefônico em que, aceitando o serviço ofertado por seu funcionário, a autora Neuza Leite expressamente contratou o serviço de cartão de crédito (cf. Id. no 146555210), e também a gravação de posterior atendimento telefônico, onde a mesma interlocutora (no caso, a autora Neuza), entra em contato para questionar um lançamento na fatura do cartão (cf. Id. no 146555209), além de diversas faturas emitidas (e pagas) desde a data da contratação até o ajuizamento desta demanda (cf. Id. no 146555208).

Nós todos sabemos que, nos dias de hoje, a contratação de serviços pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de burocracia, sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre os contratantes; para contratar um cartão de crédito ou habilitar uma linha celular basta apenas ligar para a empresa, fornecer alguns dados pessoais e, pronto!

O problema é que, conquanto a grande massa dos usuários mantenha relação de proveitoso respeito às regras de facilitação que mantém o sistema de contratação submetido a um rigor burocrático mínimo, um pequeno resíduo procura tirar proveito indevido, incivil e até criminoso dessas facilidades, introduzindo, para perturbação do enfrentamento de casos problemáticos realmente verdadeiros, dúvidas e incertezas quanto à veracidade dos fatos que dão suporte a um número crescente de reclamações deduzidas por usuários que se dizem logrados ou por não terrem contratado o serviço ou pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na refrega judicial).

É por isso que às empresas– que cada vez menos contratam seus usuários pelo tradicional método do
tête-à-tête
presencial, e cada vez mais por meio de simples ligação telefônica (
call center
) –, ficam sem saída diante de uma suspeita alegação judicial de “inexistência de contratação”, só lhes restando capturar telas de seu sistema digital interno e as apresentar em Juízo como prova única da contratação negada pelo reclamante.

Como dito, a mídia de
áudio do contato telefônico vinculado ao Id. no 146555210 é prova satisfatória da contratação do serviço, sendo que, embora a autora diga que há claras inconsistências nos dados prestados, não é o que se verificada de fato ao ouvir a gravação, pois os dados pessoais informados pela interlocutora/contratante são condizentes com a informações que se têm nos autos em relação à autora Neuza, seja no que toca à aspectos da vida particular, como a profissão por ela exercida (prestadora de serviço gerai), empregador (
Ypê Terceirizações) e o tempo em que está no vínculo empregatício, seja no que se refere a dados particulares, como o final do CPF e o número do RG, este que, a propósito, diferentemente do que é afirmado na impugnação à contestação ou, agora, nas contrarrazões, corresponde perfeitamente aos dados constantes do documento de identificação pessoal da autora (cf. Id. no 146555179), como pode ser constado a partir minuto 09:19 e/ou 11:10 da mídia de áudio
vinculado ao Id. no 146555210, em que é indicado o
RG no 0484365-7, emitido em 28/04/2016; além do mais,
a demanda foi ajuizada em abril de 2020, ao passo que o serviço foi contratada em março de 2018, sendo o pagamento das faturas normalmente realizado até a de vencimento em março de 2020, o que configura comportamento absolutamente incompatível com o de um terceiro fraudador/malfeitor, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ilegalidade do cartão de crédito.

Assim, em que pese a veemente negativa da autora/apelante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito, é inevitável a conclusão de que o Banco/réu trouxe os autos prova cabal da celebração do negócio e da legitimidade das transações daí derivadas, e, assim, comprovou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelada, o que implica na neutralização de sua pretensão, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC.

Com efeito, não vejo muito mais a ser acrescido à exposição decisória, mas,
para que não se cogite a deficiência de fundamentação do julgado por mera reprodução da decisão agravada, ratifico expressamente que a mídia de áudio do contato telefônico vinculado ao Id. no 146555210, quando analisada com todos os demais elementos fático-probatórios disponíveis nos autos, é, sim, prova satisfatória da contratação do serviço, pois, embora a autora diga que há claras inconsistências nos dados prestados, não é o que se verificada de fato ao ouvir a gravação, porque os dados pessoais informados pela interlocutora/contratante são condizentes com a informações que se têm nos autos em relação à autora Neuza, seja no que toca à aspectos da vida particular, como a profissão por ela exercida (prestadora de serviço gerai), empregador (Ypê Terceirizações) e o tempo em que está no vínculo empregatício, seja no que se refere a dados particulares, como o final do CPF e o número do RG; somado a isso, reavivo o fato de que a ação ter sido ajuizada em abril de 2020, ao passo que o serviço foi contratada em março de 2018, sendo o pagamento das faturas normalmente realizado até a de vencimento em março de 2020, o que, repita-se, configura comportamento absolutamente incompatível com o de um terceiro fraudador/malfeitor, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ilegalidade do cartão de crédito.

Pelo exposto, desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023